Tribunal: TJDFT
Processo: 0707905-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707905-43.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ARTUR REIS BUGARIN AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BRISA MAR DESPACHO Desnecessário efeito suspensivo, pois a eficácia da r. decisão agravada está subordinada à preclusão. À agravada para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 9 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora